Tribunal: TJSP
Processo: 1043882-91.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais. Pretensão da autora de inclusão em novo plano de saúde sem a observância de carências, bem como recebimento de indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da ré. Manutenção da decisão, por fundamento diverso. Entendimento

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais. Pretensão da autora de inclusão em novo plano de saúde sem a observância de carências, bem como recebimento de indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da ré. Manutenção da decisão, por fundamento diverso. Entendimento jurisprudencial atual que admite, em regra, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial sem a necessidade de oferecimento de plano individual ou familiar, afastando a incidência da Resolução CONSU no 19 e do art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998 aos contratos coletivos. Impossibilidade de rescisão, contudo, na hipótese em que tal fato acarrete prejuízo ao tratamento médico realizado por beneficiário, garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes do STJ. Situação suficientemente configurada no caso em tela uma vez que a autora foi excluída do plano de saúde durante o quinto mês de gravidez de risco, para a qual era necessário acompanhamento pré-natal, com a finalidade de garantir sua saúde e a do feto. Rescisão que se deu de forma contrária à boa-fé objetiva, autorizando sua admissão em novo contrato sem o cumprimento de carências. Danos morais configurados em razão das peculiaridades do caso em tela. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 que é adequado para compensar o abalo sofrido, sem acarretar enriquecimento sem causa. Sentença confirmada. Sucumbência recursal da ré. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 37915).